Tribunal: TJBA
Processo: 8059732-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059732-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZA MARIA ALMEIDA DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BENEFICIÁRIA IDOSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LUIZA MARIA ALMEIDA DIAS, determinando o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente pelas Rés durante tratamento de câncer pulmonar, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, idosa de 75 anos, foi surpreendida com a rescisão do plano em meio a acompanhamento oncológico.

II. Questão em discussão
Examina-se a legalidade do cancelamento unilateral de contrato coletivo de plano de saúde durante tratamento de doença grave, a responsabilidade das rés diante da relação de consumo, e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
As preliminares de ilegitimidade passiva devem ser rejeitadas, pois ambas as rés integram a cadeia de fornecimento do serviço e respondem solidariamente, nos termos do CDC.
O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo em meio a tratamento de doença grave, ainda que com respaldo normativo, mostra-se abusivo diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082, que assegura a continuidade da assistência em casos de doença grave, mesmo após rescisão contratual.
A conduta das rés violou direitos fundamentais da consumidora, causando-lhe evidente sofrimento emocional, o que justifica a indenização por dano moral.
O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico de doença grave, em especial de paciente idosa, configura prática abusiva e contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.
2. Administradora e operadora respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
3. O cancelamento injustificado em tais circunstâncias enseja reparação por dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º, I; 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; CPC, art. 927, III
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082/STJ; Súmula 362/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8075418-52.2021.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8059732-15.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça